Tribunal: TJDFT
Processo: 0755848-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA PERPETRADA POR TERCEIRO. EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE. CULPA CONCORRENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DEVER DE RESTITUIÇÃO PARCIAL. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a empresa ré ao pagamento do valor de R$ 8.875,00 (oito mil, oitocentos e setenta e cinco reais), ante o prejuízo material demonstrado e do montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação declaratória cumulada com indenização. Narrou que, em agosto de 2023, por achar que seu cartão estava sendo utilizado de forma indevida, clicou em uma mensagem de texto que recebeu em seu telefone, a qual dizia que haviam realizado uma compra no valor de R$ 3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta reais). Pontuou que, ao ligar para o número descrito na mensagem, foi atendida por pessoas que se diziam funcionárias da requerida. Ressaltou que solicitaram os dados da sua conta e senha para devolução dos empréstimos que haviam sido feitos. Afirmou que, ao entrar em contanto com a instituição requerida, foi informada de que havia sofrido um golpe o que resultou em um prejuízo de R$ 17.750,00 (dezessete mil, setecentos e cinquenta reais). Salientou que o problema não foi resolvido administrativamente e que as parcelas do empréstimo estão sendo descontadas do seu salário.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. A recorrida formou pedido de gratuidade judiciária em sede de contrarrazões. Benefício concedido em favor da recorrida, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Contrarrazões apresentadas (ID 57560111).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise das alegações de ilegitimidade passiva da recorrente, da ocorrência de culpa exclusiva do consumidor e de terceiros, da ausência de dano material e da inexistência de dano moral.
6. Em suas razões recursais, a empresa requerida, ora recorrente, alegou que não teve nenhuma relação com os fatos narrados na inicial, visto que as transações foram realizadas com login e senha e em aparelho autorizado, sem qualquer ingerência da instituição financeira, não tendo culpa sobre o fato narrado. Ressaltou que não houve falha de segurança no serviço prestado, não havendo invasão de conta nem captura de dados da recorrida. Afirmou que para concretização do evento danoso, houve participação da vítima, não sendo cabível a aplicação da Súmula 479 do STJ. Pugnou pelo indeferimento do pedido de indenização por danos materiais já que não restou caracterizada a falha na prestação de serviços. Pontuou que não foram comprovados os elementos caracterizadores do dano moral, não havendo qualquer indício de lesão ao direito da recorrida, nem demonstração de constrangimento. Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar e r. sentença e reconhecer a ilegitimidade passiva do recorrente, julgando extinta a ação. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que se julgue improcedente a demanda, afastando a declaração de cancelamento das transações e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou, no caso de posição diversa, que o valor da indenização seja reduzido.
7. Da ilegitimidade passiva. A legitimidade deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. A autora demonstrou ser correntista da instituição financeira recorrente, comprovando, portanto, a existência de vínculo obrigacional. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
8. A súmula 479 do STJ dispõe que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos gerados relativos a fraudes no âmbito de suas operações, cabendo à instituição financeira minimizar o dano. Ademais, o fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC) o que na espécie ocorreu de forma parcial.
9. Evidente que as transações bancárias realizadas pelo fraudador ocorreram em dissonância com o perfil da cliente, tendo sido realizados dois empréstimos bancários com intervalo de menos de uma hora, seguidos de duas transferências nos valores totais das dívidas contraídas, cujas transações se mostram incomuns ao perfil da aposentada. A movimentação bancária completamente atípica deve ser objeto de identificação pelo banco, conforme decisão recente do STJ, conforme REsp 2.052.228: A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, unicamente por intermédio de aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.
10. Por outro lado, o golpe somente foi possível em razão da negligência da recorrida, que não agiu com cautela e acabou permitindo o acesso do fraudador aos seus dados bancários, restando patente a culpa concorrente da requerente, devendo o ônus do dano material ser dividido igualmente entre a consumidora e a instituição bancária, na razão de 50% (cinquenta por cento) para cada parte. Assim é o entendimento desta Turma Recursal: Acórdão 1797238, 07182237620238070003, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no DJE: 18/12/2023.
11. Dano moral. Considerando que a situação em tela se tratou de fraude perpetrada por terceiros, com culpa concorrente da autora, acerca da qual a instituição financeira também foi vítima de prejuízo, incabível a fixação de reparação por danos morais. Sentença reformada neste aspecto.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada tão somente para excluir a condenação em indenização por danos morais, ante a culpa concorrente da autora.
13. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.